Tribunal: TCU
Processo: 023.898/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Nilza de Oliveira Telles Martins contra o Acórdão 13.709/2022  1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, constituídos, originariamente, para apreciar o ato de aposentadoria de Nilza de Oliveira Telles Martins, em que se analisa, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pela interessada contra o Acórdão 13706/2022-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame contra a decisão que julgou ilegal o referido ato em decorrência do recebimento de quintos pelo exercício de função que não permite sua incorporação, bem como pela cumulação indevida dessa vantagem com a Gratificação de Atividade Externa (GAE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos Nilza de Oliveira Telles Martins para, no mérito, acolhê-los parcialmente, conferindo-lhes efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 13706/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. dar provimento parcial ao pedido de reexame interposto por Nilza de Oliveira Telles Martins, dando nova redação ao item 1.7.2.1 do Acórdão de Relação 2.232/2022-1a Câmara, que passa a ser o seguinte: " 1.7.2.1. promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a transformação das frações de FC-5 decorrentes do exercício de funções comissionadas posteriormente a 8/4/1998, em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; " 9.4. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e ao TRT-14.